Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-42.2016.8.26.0512
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução ou compensação das parcelas recebidas em razão da tutela antecipada - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos

Ementa:

Embargos de Declaração – Devolução ou compensação das parcelas recebidas em razão da tutela antecipada - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000595-42.2016.8.26.0512/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado DRAILTON DE
OLIVEIRA BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000595-42.2016.8.26.0512/50000 -Voto no 14.658
2
VOTO No: 14.658
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000595-42.2016.8.26.0512/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: DRAILTON DE OLIVEIRA BASTOS
Embargos de Declaração
Devolução ou compensação das
parcelas recebidas em razão da tutela antecipada - Decisão que
contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada
- Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição -
Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis:
IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada -
Aplicabilidade à hipótese dos autos - Decisão que contém
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada

Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSScom
supedâneo nos artigos 183 e 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de
fls.304/309 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos
voluntários das partes e ao oficial.
A autarquia embargante, com vistas ao prequestionamento, afirma que
há vício obscuridade e contradição, no julgado que, contrariamente às normas
constitucionais e infraconstitucionais colacionadas, não teria determinado a devolução ou
compensação das parcelas recebidas, em virtude da tutela antecipada concedida.
Asseverando que há enriquecimento ilícito. Afirma, que no julgamento do RE 870.94 -
Tema 810 - a TR foi declarada inconstitucional para a correção dos débitos fazendários no
período que antecede a expedição de precatórios e RPVs, entretanto, na conclusão do
julgamento do Tema 810, o C. Supremo Tribunal Federal não especificou o índice a ser
utilizado em substituição à TR. Assim, entende que deve ser aplicado o INPC, nos termos
do julgamento do Tema 905 pelo STJ. Por fim, requer sejam acolhidos os embargos.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte embargada para os termos do § 2o
do art. 1023 do CPC.
Da análise dos embargos, tenho que inexiste omissão, obscuridade
ou contradição no julgado.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto apreciado a matéria levantada nos declaratórios.
No que concerne à necessidade de devolução ou compensação dos
valores percebidos de boa-fé pelo segurado, em cumprimento à tutela antecipada, a decisão
embargada contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
No que se refere a aplicação do INPC, nos termos do julgamento do
Tema 905 pelo STJ, como índice de correção monetária das parcelas em atraso, tenho que
o V. Aresto contém todos os argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada
pela Turma Julgadora.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida.
O que pretende o autor é a rediscussão de matéria já apreciada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000595-42.2016.8.26.0512/50000 -Voto no 14.658
3
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração, com observação.
JOÃO ANTUNES
Relator